Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-08.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-08.2021.8.14.0037

APELANTE: MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0800210-08.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: ORIXIMINÁ – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADA:
CAROLINE LEITE GIORDANO - OAB/PA nº 18.923-B

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330

AGRAVADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria da Paz Rodrigues dos Santos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo sentença de improcedência em ação que buscava declarar inexistentes contratos de empréstimo/consignação celebrados com Banco BMG S/A, Banco Itaú Consignado S/A e Banco C6 Consignado S.A., com pedidos de cessação de descontos em benefício previdenciário, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se as instituições financeiras comprovaram a regularidade das contratações e o repasse dos valores; (iii) determinar se, ausente ilicitude, são cabíveis danos morais e repetição em dobro do indébito em razão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de impugnação específica não se acolhe quando a parte recorrente enfrenta os fundamentos da decisão combatida, apresenta razões de inconformismo e formula pedidos correspondentes.

4.

A regularidade das contratações se comprova com a juntada, pelos bancos, de instrumentos contratuais e documentos correlatos (termo de adesão/cartão consignado, cédulas de crédito, propostas, extratos de descontos), acompanhados de documentação pessoal, revelando contratação livre e esclarecida.

5.

A disponibilização dos valores contratados por transferências (TED) para conta de titularidade da agravante reforça a efetiva contratação, cabendo à parte interessada, se alegar não recebimento, produzir prova negativa mínima, como extratos do período, o que não ocorreu.

6.

A ausência de impugnação da autenticidade dos contratos e documentos apresentados, somada ao histórico de descontos mensais suportados por longo período antes do ajuizamento da ação, evidencia aquiescência com a contratação e enfraquece a tese de irregularidade.

7.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita das instituições financeiras, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis, nem se justifica repetição do indébito, conforme orientação jurisprudencial citada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regularidade de empréstimos/contratações consignadas e de cartão de crédito consignado se reconhece quando a instituição financeira comprova a contratação mediante documentos assinados e a disponibilização do numerário ao consumidor. 2. A ausência de impugnação da autenticidade documental e a inércia prolongada diante de descontos mensais em benefício previdenciário constituem elementos que corroboram a validade do negócio e afastam a alegação de contratação irregular. 3. Não são devidos danos morais, danos materiais ou repetição do indébito quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou ilicitude nos descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0808765-97.2024.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801385-72.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 04.04.2025; TJRJ, Apelação nº 0012045-34.2021.8.19.0054, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800210-08.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: ORIXIMINÁ – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADA:
CAROLINE LEITE GIORDANO - OAB/PA nº 18.923-B

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330

AGRAVADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso. (PJe ID nº
33156293
, páginas 1-5)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

– Responsabilidade objetiva das instituições financeiras;

– Inversão indevida do ônus da prova à Agravante;

– Comprovação da regularidade das contratações e repasse dos valores;

– Descontos indevidos em benefício previdenciário;

– Dano moral indenizável devido;

– Repetição dobrada do indébito;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
33780553
, páginas 1-10)

Contrarrazões do
BANCO BMG S/A.,
não apresentadas.

Contrarrazões do
BANCO ITAU S/A.,
apresentadas com arguição de uma preliminar: ausência de impugnação específica.
(PJE ID nº
33942961
, páginas 1-7)

Contrarrazões do
BANCO C6 S/A.,
apresentadas.
(PJE ID nº
34142802
, páginas 1-9)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0800210-08.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: ORIXIMINÁ – PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE:
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADA:
CAROLINE LEITE GIORDANO - OAB/PA nº 18.923-B

AGRAVADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16.330

AGRAVADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Agravo Interno, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

A Agravante moveu a presente ação no intento de ver declarado inexistentes os contratos de empréstimo bancário instituídos em seu nome perante o
BANCO ITAÚ S.A., BANCO BMG S.A., E BANCO C6 S.A. [...]

Sobrevinda a sentença, o magistrado julgou pela improcedência total dos pedidos declaratórios e indenizatórios, pois verificou que os contratos foram instituídos de forma regular, fastando a hipótese de falha na prestação de serviço.

Chegado em 2º Grau Ordinário de jurisdição, o entendimento
a quo
foi preservado no sentido de que não restou configurada falha na prestação de serviço ou conduta ilícita praticada pelas instituições financeira ora demandadas, e consequentemente houve a manutenção da sentença via decisão monocrática.

Novamente inconformada,
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs Agravo Interno, reiterando os fundamentos da apelação, e ao final requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a monocrática a fim de ver reconhecido a falha na prestação do serviço e como resultado acolher os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais.

Pois bem.

Resolvo a preliminar.

Ausência de impugnação especifica da sentença.

O princípio da dialeticidade determina que o Litigante contraponha os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando pontualmente suas inconsistências cuja inobservância resulta no não conhecimento do Recurso interposto.

Dada a improcedência total da pretensão, entendo o que a Agravante rebateu os fatos da decisão combatida em todos os seus termos, trazendo razões do inconformismo e fazendo os requerimentos correspondentes.

O que afasta a incidência do princípio por ter ocorrido a impugnação especifica dos fundamentos da sentença objurgada.

Preliminar rejeitada.

Superada a questão inicial, conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1º Premissa: Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado – RMC regularmente firmado;

A partir da análise ao acervo probatório, reconheço desde já a existência da relação contatual entre
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS
e

as Instituições Financeiras ora Agravadas,
conquistado através dos documentos hábeis juntados aos autos. Vejamos.

Acervo probatório.

Revisando os autos verifico que o
BANCO BMG S.A
., fez juntada dos seguintes documentos:

1º – Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – ADE nº 53281900. (PJe ID nº
18234834
páginas 1-4)

2º – Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Crédito Consignado BMG. (PJe ID nº
18234834
, página 3)

3º – Contratação de Saque Mediante a utilização do cartão de crédito Consignado emitido pelo BMG. – “CCB”. (PJe ID nº
53281900
, página 1-4)

Ainda, comprovou que fora creditado na conta de titularidade da Recorrente o valor do empréstimo feito, qual seja:

R$ 1.220,65,
creditado via de TED nº

289733680
(PJE ID nº
18234839
)

R$ 165,06
creditado via TED nº
18234840
(PJE ID nº
303228910
)

Já o
BANCO ITAÚ S.A.,
juntou os seguintes documentos:

1 – Cédula de Crédito Bancário nº 585464384. (PJe ID nº
18234860)

2 – Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento. (PJe ID nº 18234860, página 1)

3 – Extrato dos descontos em folha efetivados no período de novembro de 2018 a julho de 2021. (PJe ID nº 18234861, páginas 1-9)

E, por fim, comprovou que foi disponibilizado
R$
3.527,12
, referente ao valor
do empréstimo contratado conforme o TED nº
585464384. (Pje ID nº
18234859)

Na mesma linha, o
BANCO C.6

S.A
., juntou os seguintes documentos:

1 – Cédula de Crédito Bancário nº 010001319346. (PJe ID
18234797, pág. 155)

2 – Planilha de Proposta Simplificada. (PJe ID nº 18234797, pág. 154)

Também juntou o comprovante de TED para a conta correte de titularidade da Agravante, demonstrando que foi disponibilizado o valor de
R$
544,49.
(PJe ID nº
18234797)

Portanto, cada instituição financeira aqui demandada desincumbiu-se de seu ônus probatório, comprovando que a
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS
contratou os empréstimos de forma livre e esclarecida, afastando completamente a alegação de irregularidade na contratação, pois todos os documentos estão devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais da Agravante, pelo que se reveste de regularidade aparente.

No que se refere
comprovação de utilização do crédito
, vejo que as Agravadas demonstraram a disponibilização dos valores via TED, oportunidade em que a Agravante poderia juntar extrato de sua conta bancária do período do suposto recebimento dos valores, fazendo prova negativa do fato, o que não ocorreu.

Mesmo diante dos documentos apresentados,
MARIA DA PAZ RODRIGUES DOS SANTOS
não reclamou a autenticidade de cada contrato e demais documentos que comprovam o recebimento dos valores do empréstimo.

Nesse viés, ficou demonstrado que a Agravada contratou crédito pessoal diversas vezes e recebeu todos os valores emprestados e
BANCO BMG S/A
,
BANCO ITAÚ S/A.,

e BANCO C6 S/A.
, se desincumbiram do seu ônus probante e comprovou a regularidade das contratações.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória em face de instituição financeira, na qual alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado via Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC). O autor sustentava a nulidade do contrato, ausência de recebimento dos valores e pleiteava repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a regular contratação do cartão de crédito consignado via RMC; (ii) verificar se há fundamento para a restituição de valores descontados e para a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência da legislação consumerista aos contratos bancários.

4. A instituição financeira juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo apelante, extrato do cartão consignado contratado, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais, demonstrando a regularidade da contratação.

5. A ausência de impugnação da assinatura no contrato pelo apelante reforça a validade da pactuação e afasta a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

6. O autor usufruiu do crédito concedido e somente após anos de descontos questionou a contratação, fragilizando sua alegação de desconhecimento da operação.

7. Não há comprovação de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira que justifique a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado via RMC é válida quando comprovada a assinatura do consumidor e a disponibilização dos valores contratados. 2. A ausência de impugnação da assinatura no contrato apresentado pelo banco reforça a presunção de regularidade da contratação. 3. A repetição de indébito e a indenização por danos morais somente são cabíveis quando demonstrada a ilicitude da conduta da instituição financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808765-97.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Mesmo já sendo suficiente o raciocínio até aqui delineado, vou além.

Há ainda 2 fatores que fulminam os argumentos de irregularidade na contratação, quais sejam:

(1)
os contratos firmados face aos
BANCO ITAÚ S.A.
, e o
BANCO BMG S.A.
, foram celebrados o mesmo mês (setembro de 2018), ainda assim recorrente moveu ação anulatória somente em março de 2021.
(2)
o histórico de descontos em folha de pagamento juntado pelo
BANCO ITAÚ S.A
demonstra que a Agravante suportou descontos
mensais
em seu benefício previdenciário por
3 anos
, e nesse período nada questionou quando a ilicitude dos débitos. (PJe ID nº
18234861, pág. 1-9)

Então, se de fato estivesse suportando descontos irregulares teria demandado judicialmente com maior celeridade a fim de sustar os descontos ditos como indevidos. Essa postura transparece aquiescência com a contratação, pois vejo como contrassenso suportar abatimentos na verba previdenciária referente a diversos empréstimos, e somente depois de anos vir a Juízo alegar a prejudicialidade do ato.

Nesse sentido, destaco.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Joaquim Batista Gomes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O agravante alega nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito (Reserva de Margem Consignável - RMC), sustentando tratar-se de "venda casada" e afirmando que desconhecia a modalidade contratada. Pleiteia a reforma integral da decisão para invalidar a contratação e condenar a instituição financeira a indenizá-lo por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito (RMC) foi validamente celebrado; e (ii) estabelecer se o agravante tem direito à indenização por danos morais e materiais em razão da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ônus de provar a validade da contratação cabe à instituição financeira, conforme art. 373, inciso II, do CPC, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

2.

A contratação de RMC está regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo legítima a emissão de cartão de crédito com desconto consignado, desde que comprovada a contratação e utilização do serviço.

3.

A instituição financeira demonstrou a regularidade do negócio jurídico, mediante apresentação do contrato assinado, proposta de adesão e transferências de valores autorizadas, inexistindo elementos que indiquem vício de consentimento ou inobservância do dever de informação.

4.

A jurisprudência dominante reconhece a legalidade dos descontos referentes à RMC, quando previamente autorizados e comprovada a contratação do serviço, afastando, assim, qualquer nulidade ou abuso.

5.

Não há evidências de ato ilícito ou dano moral, uma vez que a contratação foi clara, voluntária e devidamente formalizada, observando-se o princípio do pacta sunt servanda e o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), devidamente formalizada e autorizada pelo consumidor, é legal e não configura prática abusiva, desde que observados os limites legais e o dever de informação.

2.

Não há nulidade do contrato nem direito à indenização por danos morais ou materiais quando a contratação e os descontos estão em conformidade com o contrato assinado pelo consumidor.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801385-72.2023.8.14.0035 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Nesse sentido, não vejo nenhuma evidência de falha na prestação de serviço pelo que a premissa não merece acolhimento.

2ª Premissa: Danos Morais e Materiais Indenizáveis

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da contratação regular exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Nessa medida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão e assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.

Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
.

Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

À vista disso, a decisão monocrática combatida permanecerá irretocável porque acertada no raciocínio jurídico ora esposado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. decisão imutáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/04/2026